Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 242541363, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, proposta em face do K.V.P.N., rep. por C.D.S.P. (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, no prazo de 10 (dez) dias, a instituição de pensão, a cada mês e das parcelas vincendas, devida pelo falecimento do seu avô, ex-servidor do DF, a menor autora, sob pena de multa. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 75775894), sustenta, em síntese, que a plausibilidade do direito alegado se encontra na medida em que a lei complementar 769/2008, art. 12 c/c 30-A, não contempla como beneficiária do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado, a circunstância fática apontada pela autora/agravada. Alega que há indícios relevantes de que não havia dependência econômica da agravada em relação ao instituidor, ex-servidor do Distrito Federal. Argumenta que a urgência e o periculum in mora estão presentes no caso, uma vez que o agravante, por força da decisão recorrida, fora obrigado a implementar e pagar o benefício previdenciário, que ao final tal pretensão pode ser não acolhida, e os valores pagos não serão ressarcidos ao erário, diante da incapacidade financeira da parte. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja indeferida a tutela de urgência. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, no prazo de 10 (dez) dias, a instituição de pensão, a cada mês e das parcelas vincendas, devida pelo falecimento do seu avô, ex-servidor do DF, a menor autora, sob pena de multa. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo, conforme requerido, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual reforma, nesse exame perfunctório, à concessão da tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator